Tribunal: CARF
Processo: 10140.721085/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721085/2014-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.442 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
FRIGORÍFICO PERI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 490/497), interposto por Frigorífico Peri
Ltda. em face do acórdão de e-fls. 429/439, que julgou improcedente sua impugnação.
Na origem, foram lavrados os autos de infração discriminados abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721085/2014-26
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721085/2014-26

 DEBCAD 51.049.935-0 - contribuições previdenciárias (inclusive alíquota
RAT) devidas pela empresa incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados (artigo 22, I e II da Lei 8.212/91) e contribuições devidas pelo
produtor rural pessoa física (inclusive alíquota RAT), incidentes sobre a
comercialização da sua produção, nos termos do artigo 25 da Lei 8.212/91, na
redação dada pela Lei 10.256/2001, cujo recolhimento está a cargo da autuada
na condição de adquirente, em virtude da sub-rogação prevista no artigo 30, IV
da Lei 8.212/91.
 DEBCAD 51.049.936-8 – destinado ao lançamento da contribuição devida
pelos segurados empregados, não declarada em GFIP e não recolhida pela
autuada.
 DEBCAD 51.049.937-6 - destinado ao lançamento das contribuições para
outras entidades e fundos (terceiros).
Intimado, o Recorrente apresentou a impugnação de e-fls. 387.404, alegando que:
1. As multas aplicadas e os juros e multas cobrados são abusivos,
confiscatórios e não cumprem sua função social. Não é permitido, em
hipótese alguma, que uma multa tenha proporção superior ao valor do
tributo. Cita doutrina e jurisprudência que entende corroborar suas
alegações. Discorre longamente a respeito, citando inclusive a limitação
estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor que estipula o teto de
2% para as penalidades, ressaltando que deve ser aplicada a norma mais
favorável ao contribuinte. Aduz que nunca se negou a pagar tributos,
porém, com as multas impostas, tal possibilidade, inclusive quanto a
eventual parcelamento, torna-se inviável.
2. As contribuições lançadas referentes às remunerações dos segurados
empregados incluem valores que não integram a base de cálculo, mas que
foram considerados, sendo elas os valores declarados em GFIP. Não foram
considerados os recolhimentos efetuados. Assim, deve ser anulada a
autuação.
3. Quanto ao FUNRURAL, jamais a autuada descontou tal contribuição dos
produtores rurais pessoas físicas. Como é sabido, tal contribuição foi
declarada inconstitucional. Cita o RE 363.852/MG.
4. Questiona a responsabilidade dos sócios, destacando que durante o período
da autuação, não eram todos os sócios que gerenciavam a empresa. Alega
que não se pode desconsiderar a personalidade jurídica da autuada em
qualquer situação, sendo os casos em que se admite tal procedimento
aqueles previstos em lei. Prossegue discorrendo que as hipóteses
verificadas não dão o necessário embasamento à responsabilização dos
sócios.
Ao final, pugna pela extinção do processo ante a inconstitucionalidade já
reconhecida pelo STF (contribuições dos produtores rurais pessoas físicas) e pelos recolhimentos
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721085/2014-26

não considerados (contribuições sobre a folha de pagamento) e que as multas aplicadas sejam
extintas por serem abusivas e confiscatórias.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido acórdão (e-fls. 429/439) negando
provimento à impugnação. O acórdão em questão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AFERIÇÃO INDIRETA. RECUSA OU SONEGAÇÃO DE DOCUMENTO OU
INFORMAÇÃO.
IRREGULARIDADES
NA
CONTABILIDADE
OU
NA
DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA. ÔNUS DA PROVA EM CONTRÁRIO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou, se no exame
da contabilidade ou qualquer outro documento da empresa a fiscalização constatar
irregularidades que importem na ausência de registro do movimento real da
remuneração dos segurados, do faturamento ou do lucro, a fiscalização lançará de ofício
as contribuições devidas, apuradas por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da
prova em contrário.
ALEGAÇÃO
DE
RECOLHIMENTOS
NÃO
CONSIDERADOS
PELA
FISCALIZAÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO
DOS
RECOLHIMENTOS
NÃO
CONSIDERADOS E APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS.
ÔNUS DA IMPUGNANTE.
Em se tratando de alegação de que existem recolhimentos não considerados pela
fiscalização, caberia à impugnante identificar tais pagamentos e também, considerando
que a impugnação será instruída com os documentos em que se fundamentar, o ônus de
apresentar os elementos aptos a comprovar sua alegação.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA
BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-
ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita
bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogação prevista no artigo 30, IV da Lei n° 8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
MULTAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de
natureza tributária.
RELATÓRIO VÍNCULOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
A inclusão no relatório VÍNCULOS não importa a responsabilização tributária das
pessoas ali indicadas, nem comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, possuindo finalidade meramente informativa.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721085/2014-26

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado, o Recorrente interpôs o recurso voluntário de-fls.490/497, no qual
alegou exclusivamente o caráter confiscatório das multas aplicadas.
Na sequência, os autos foram remetidos ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Conforme relatado, o único argumento apresentado no recurso voluntário é o
caráter confiscatório da multa.
No entanto, nos termos da Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Desse modo, esse colegiado não é
competente para analisar eventual caráter confiscatório de tributo ou multa tributária. Essa
análise é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Destaque-se que essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput”
do art. 72 do Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o343,de
09/06/2015.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER o recurso e NEGAR-LHE provimento, nos
termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

1 Conforme o AR de e-fl. 487, o contribuinte foi intimado do acórdão da DRJ em 18/06/2015 (quinta-feira), tendo
apresentado o recurso voluntário em 20/06/2015 (segunda-feira), conforme protoccolo de e-fl. 489.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.442 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721085/2014-26

Fl. 527
DF CARF MF
Original